Tribunal: TJES
Processo: 5000508-19.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000508-19.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERDAU ACOS LONGOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. ISSQN. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE BOBINAS DE AÇO. RETORNO DO PRODUTO PARA A ENCOMENDANTE PARA POSTERIOR COMERCIALIZAÇÃO. ADERÊNCIA AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 816, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL COM INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Juízo de Retratação para verificação da adequação do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível, interposto em autos de Embargos à Execução Fiscal, em relação à tese jurídica fixada no Tema de Repercussão Geral nº 816.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o imposto de competência municipal, ISSQN pode incidir sobre etapa de industrialização contratada

(industrialização por encomenda) quando esta operação constitui uma etapa intermediária do ciclo produtivo da empresa encomendante, com posterior retorno do bem para comercialização do produto final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal deve realizar o juízo de retratação para adequar o entendimento do Acórdão anterior ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme o disposto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 816, fixou a tese jurídica de que não incide ISSQN sobre a industrialização por encomenda (subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03) se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização.

Na hipótese, o Acórdão combatido reconheceu que o produto, após o beneficiamento, reverte-se novamente para a Recorrente para posterior comercialização, configurando a industrialização por encomenda como etapa intermediária da cadeia de circulação de mercadorias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Emitido Juízo de Retratação positivo sobre o Acórdão. Recurso de Apelação Cível conhecido e provimento para reformar a Sentença de Primeiro Grau e julgar procedente o pedido exordial, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização (Tese 1 do Tema 816/STF).
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 882461 (Tema 816), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, emitir juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para conferir provimento ao Recurso de Apelação Cível e reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher o pedido exordial, para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 8274924/2015 e o Auto de Infração Tributário nº 9293292/2011, invertendo os ônus da sucumbência, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000508-19.2017.8.08.0000

RECORRENTE: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

ADVOGADOS: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - MG822-S

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

Trata-se de exame de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
determinado em
DECISÃO
(id. 15976373) proferida pela Egrégia
VICE-PRESIDÊNCIA
, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para fins de avaliação da conformidade do
ACÓRDÃO
(id. 2153987) com a tese jurídica fixada para o
Tema de Repercussão Geral nº 816
, do Excelso
Supremo Tribunal Federal
.

O
Acórdão
supra referenciado negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.

APELAÇÃO CÍVEL
mantendo incólume a
SENTENÇA
(Id. 1433334), exarada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
, cujo
decisum
houve por bem julgar improcedente o pedido exordial, concernente à declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 8274924/2015, decorrente do Auto de Infração Tributário nº 9293292/2011, que aparelha a
EXECUÇÃO FISCAL nº 5000016-27.2017.8.08.0048
.

A pretensão deduzida na Petição Inicial busca a declaração de nulidade de Certidão de Dívida Ativa decorrente da cobrança de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) sobre a prestação de serviços de beneficiamento (aplainamento de bobinas de aço) contratado pela Recorrente e realizado pela empresa METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob a forma denominada de industrialização por encomenda.

A propósito, o
Acórdão
proferido anteriormente restou ementado nos seguintes termos,
in litteris:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE BOBINAS DE AÇO. APLAINAMENTO. ATIVIDADE FIM DA RECORRENTE. OPÇÃO POR TERCEIRAÇÃO DO SERVIÇO DE BENEFICIAMENTO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA PRECONIZADA NO SUBITEM 14.5, DO ARTIGO 257, DA LEI MUNICIPAL Nº 2662/2003. INCIDÊNCIA DE ISSQN. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos da orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
"incide o ISSQN na atividade de beneficiamento de bobinas de aço e no processo de desbobinamento, aplainamento e preparação de chapas de aço (industrialização por encomenda). Precedente paradigmático: “(...). A prestação de serviço de beneficiamento e polimento de peças de metal, por encomenda ("industrialização por encomenda"), subsume-se à previsão contida no item 14.05 da Lista Anexa à LC 116⁄2003, razão pela qual é legítima a incidência do ISS sobre a atividade. Nesse sentido: REsp 888.852⁄ES, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01⁄12⁄2008; REsp 1.097.249⁄ES, 1ª Turma, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 26.11.2009; REsp 959.258⁄ES, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 27.8.2009; AgRg no Ag 1.362.310⁄RS, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 6.9.2011. (...). 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg nos EAg 1360188⁄RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ: 17-06-2014).

II.
In casu
, afigura-se em estreita sintonia a interpretação conferida pela Sentença de Primeiro Grau no sentido de reputar a incidência do ISSQN nas operação de Industrialização por Encomenda levadas a efeito pela Recorrente e a Empresa METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

III. A etapa em questão, configura, a bem da verdade, verdadeira terceirização de atividade fim da Recorrente, de modo que a mesma se aproveita dos serviços prestados por outra empresa, de forma opcional, devendo incidir, assim, a exação em questão, mormente quando visualizado que após o serviço ser prestado, os bens se revertem novamente para a Recorrente para posterior comercialização, não subsistindo transferência da titularidade em relação à Empresa Contratada, motivo pelo qual também não se há falar em transgressão ao princípio da não cumulatividade, preconizado nos artigos

153, § 3º, inciso II e 155, § 2º, inciso II, da Constituição Federal, mormente em razão da natureza das hipóteses de incidência que caracterizam exações distintas.

IV. Não verificado dissídio interpretativo jurisprudencial acerca do tema, que é tratado de forma remansosa pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos lindes da interpretação conferida no comando Sentencia, não sendo a hipótese de afastamento da multa aplicada, não sendo a hipótese de dúvida de capitulação legal do fato, nos termos do artigo 112, do Código Tributário Nacional

V. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(
TJES.
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000508-19.2017.8.08.0048. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Data de Julgamento: 15/02/2022)

Com efeito, o
decisum
proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível considerou regular a exação efetivada pelo Ente Municipal, fixando como premissas de decidir a existência de previsão normativa no Subitem 14.05 da lista anexa à Lei Municipal nº 2662/2003, bem como, a circunstância fática de que a operação configurava
terceirização de atividade fim da Recorrente
e não envolvia circulação de mercadorias com transferência de titularidade, visto que os bens (bobinas de aço) retornavam à Recorrente para posterior comercialização.

Não obstante, supervenientemente ao julgamento efetivado neste Órgão Fracionário, o Excelso
Supremo Tribunal Federal
afetou a matéria à sistemática da Repercussão Geral (TEMA 816) no julgamento do Recurso Extraordinário nº 882.461, delimitando a controvérsia central na definição do imposto incidente sobre a
industrialização por encomenda
quando esta operação constitui uma
etapa intermediária do ciclo produtivo da empresa encomendante,
com posterior retorno para comercialização do produto final.

Nestes termos, o Excelso
Supremo Tribunal Federal
, ao analisar o conflito de competência tributária entre o ISSQN (Municipal) e o ICMS/IPI (Estadual/Federal) em casos de industrialização por encomenda que se inserem na cadeia produtiva, fixou o entendimento de que: (I) não incide ISSQN sobre a industrialização por encomenda quando o bem (mercadoria) retorna à industrialização ou comercialização; (II) referido processo industrial representa apenas uma fase do ciclo produtivo da encomendante; (III) a solução deve estar ligada ao papel da atividade no ciclo produtivo, e não à atividade fim do prestador do serviço, isoladamente, senão vejamos,
in litteris:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.

1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS
.
2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória.
3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”.
4. Recurso extraordinário provido.
5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.

(
STF.
RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 29/04/2025 PUBLIC 30/04/2025)

Voltando ao caso vertente, verifica-se que o próprio Acórdão recorrido reconheceu que o produto, após o beneficiamento (aplainamento de bobinas de aço) pela empresa METALSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, retornou para a Recorrente, configurando assim, etapa do processo produtivo, consignando expressamente restar
“
visualizado que após o serviço ser prestado, os bens se revertem novamente para a Recorrente para posterior comercialização”
.

Nestes moldes, afigura-se incontroverso que a industrialização por encomenda é uma etapa intermediária da cadeia de circulação de mercadorias (atividade-meio), circunstância que impossibilita a realização da hipótese de incidência do ISSQN, segundo o mais recente entendimento de obrigatória aplicação fixado pela Excelsa Corte.

Em sendo assim, impositiva a realização do Juízo de Retratação para adequar o entendimento fixado no Acórdão objurgado ao precedente vinculante firmado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme preconizado no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Art. 927
. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III
- os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;”

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária para reformar a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de acolher o pedido exordial, para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 8274924/2015 e o Auto de Infração Tributário nº 9293292/2011, invertendo os ônus da sucumbência, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)